Tribunal: STF
Processo: ARE 1430961
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por RIPER CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (eDOC 56) em face de decisão pela qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER (eDOC 45).



    Mediante a Petição 919/2025, os causídicos integrantes da sociedade de advogados Porto Advogados comunicaram a renúncia ao mandato a eles conferido pela parte ora agravante (eDOCs 63-64).



    Diante disso, determinei a intimação da parte agravante que procedesse à regularização da representação processual, nos termos do art. 76 do CPC (eDOC 67).



    Em nova análise dos documentos apresentados pelos advogados, observei que a comunicação da renúncia foi endereçada para pessoas jurídicas com designação diversa da atribuída a agravante nos autos, motivo pelo qual, determinei a intimação dos causídicos para regularizar a renúncia e indicar endereço onde a parte pudesse ser encontrada, nos termos do art. 112 do CPC (eDOC 73).



    Juntada aos autos a Petição 41.213/2025 (eDOC 75) verifiquei que o documento é assinado pelos advogados Jonathas Lisse e Marco Antonio Vásquez Rodriguez, requerendo, em nome da agravante, “a habilitação dos advogados que a presente subscrevem pela apresentação da procuração e substabelecimento anexados”.



    Ocorre que o único documento juntado com a petição foi o substabelecimento assinado pelo advogado Vinícios Diniz Moreira outorgado aos advogados que assinam a petição, não se encontrando nos autos procuração da Riper Construções e Comercio Ltda para o advogado que subscreve o substabelecimento (eDOC 76).



    Dessa forma, determinei a intimação dos advogados anteriormente constituídos e os indicados como novos representantes para regularizar a representação nos autos, bem como para indicar o endereço onde a parte pudesse ser encontrada (eDOC 80).



    No entanto, a Secretaria Judiciária certificou que “até o dia 12/05/2025, não houve qualquer manifestação em relação ao despacho publicado em 24/04/2025” (eDOC 81).



    É o relatório. Decido.



    Assim preceitua o art. 76 do CPC:



    “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.



    (...)



    § 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:



    I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;”



    Como depreende-se dos autos, intimada para regularizar a representação processual, a parte agravante quedou-se silente.



    O não atendimento da determinação de saneamento do feito e a consequente permanência do vício atrai a incidência do óbice do inciso I do § 2º do citado artigo.



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente